Tribunal: TJDFT
Processo: 0004862-50.2016.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à incursão do apelante no tipo descrito na denúncia, já que evidenciado o conhecimento sobre a origem ilícita do automóvel.
2. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, adquirir e ocultar.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no crime de receptação, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do bem quando esse for apreendido em poder do acusado. Precedentes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.